Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. QUINQUAGÉSIMO DIA. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. GENITORA DEPENDENTE DO BENEFICIÁRIO TITULAR. REINGRESSO NO CONTRATO. CONDIÇÕES MENOS VANTAJOSAS. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1285483/PB, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98, os planos privados de assistência à saúde podem ser rescindidos, unilateralmente, por fraude ou inadimplência por período superior a 60 dias, nos últimos doze meses de vigência, desde que haja notificação prévia do beneficiário até o quinquagésimo dia do inadimplemento, sendo ilegal o cancelamento que não observa o referido prazo. É abusivo o cancelamento unilateral do plano de assistência à saúde por inadimplência das coparticipações das competências de apenas dois meses, considerando a peculiaridade de que as mensalidades foram regularmente descontadas na folha de pagamento do beneficiário titular no mesmo período, bem como nos meses posteriores à inadimplência, conforme ocorre habitualmente, além do fato de a beneficiária dependente ser pessoa idosa (70 anos), que necessita de cuidados médicos constantes para o tratamento de Leucemia Mieloide Crônica, configurando, portanto, o exercício irregular de um direito, pois é contrário à função social dos contratos dos planos de saúde, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva. É causa de indenização por danos morais o cancelamento unilateral do plano de saúde, mediante notificação irregular, uma vez que frustra a legítima expectativa do beneficiário de contar com a cobertura contratada, especialmente quando vinha adimplindo as mensalidades relativas ao plano, sendo surpreendido, em momento no qual sua genitora dependente necessitava dos serviços de saúde, com a notícia de rescisão do contrato em decorrência de débito antigo em aberto. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. É cabível a indenização pelos danos materiais suportados pelo beneficiário titular, consubstanciados nos valores cobrados por serviço de saúde necessário durante o período de indevido cancelamento do contrato, bem como no aumento do custo das mensalidades, em razão do retorno da beneficiária dependente ao plano de saúde em condições mais desvantajosas.